Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-73.2024.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000564-73.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL BATISTA CORREA - CPF: 061.139.381-66 (APELADO), ROBERTO GOMES - CPF: 000.243.281-11 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU ALVES DA COSTA - CPF: 020.038.271-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO AFONSO BATISTA CORREA - CPF: 954.855.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006 – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – RECURSO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – ACOLHIMENTO – INGRESSO EM DOMICÍLIO JUSTIFICADO POR FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIAS PRÉVIAS SOBRE TRÁFICO NO LOCAL – FUGA DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS – CONFISSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ACONDICIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – BALANÇA DE PRECISÃO E MATERIAL PARA EMBALAGEM – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA – DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).

No caso concreto, a busca domiciliar foi precedida de denúncias sobre a prática de tráfico de drogas no local, seguida da fuga do acusado ao avistar os policiais e sua posterior confissão sobre a existência de entorpecentes em sua residência, configurando fundadas razões para o ingresso no imóvel.

Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", o estado de flagrância se protrai no tempo, legitimando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de substância entorpecente (maconha) acondicionada em 19 porções individuais, juntamente com balança de precisão e material para embalagem, circunstâncias que, somadas aos depoimentos coerentes dos policiais, evidenciam a destinação comercial da droga.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, são plenamente válidos para embasar decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

Recurso provido para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos no 1000564-73.2024.8.11.0022, que reconheceu a nulidade da busca domiciliar e absolveu
Gabriel Batista Correa
da imputação relativa ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal (sentença – Id. 279832931).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para condenar
Gabriel
pelo crime de tráfico ilegal de drogas, sustentando, em síntese, que a busca domiciliar foi lícita, pois havia fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas. Aduz que os policiais receberam denúncias de que a residência do apelado funcionava como ponto de venda de drogas. O apelado, ao avistar os policiais, empreendeu fuga, sendo posteriormente abordado e confessando a existência de drogas em sua residência. Afirma que o tráfico de drogas é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial. A materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas pela apreensão de drogas, balança de precisão e material para embalagem, além dos depoimentos coerentes dos policiais (Id. 279832943).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença absolutória, argumentando que a busca domiciliar foi ilegal, pois baseada apenas em denúncia anônima, sem investigação prévia, a fuga do acusado não justifica o ingresso em domicílio sem mandado judicial, as provas obtidas são ilícitas, por derivação e não há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 279832945).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 289116432), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo – declaração de nulidade da busca domiciliar - absolvição do delito por ausência de materialidade delitiva - irresignação ministerial – pretendida condenação - procedência – legalidade da busca domiciliar realizada por ocasião da prisão em flagrante do apelado - fundada suspeita configurada - provas seguras e concretas do tráfico de drogas - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - reforma do decisum que se impõe –
Pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos no 1000564-73.2024.8.11.0022, que reconheceu a nulidade da busca domiciliar e absolveu
Gabriel Batista Correa
da imputação relativa ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 09 de maio de 2024, por volta das 11h14min, na residência localizada na Rua Joaquim A. de Souza, no município de Pedra Preta-MT, o acusado guardava e tinha em depósito, para fins de mercancia,
19 (dezenove) porções de maconha
, com peso de
236,64g (duzentos e trinta e seis gramas e sessenta e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, diante da informação de que a residência do denunciado era utilizada para a prática do crime de tráfico, a polícia passou a monitorar o local. O denunciado, ao avistar a guarnição, evadiu-se, momento em que foi perseguido. Durante a abordagem, alegou que fugiu por ter droga na residência, dentro do fogão. Diante da situação, a guarnição foi até a residência e fez a apreensão do entorpecente, de uma balança de precisão, plástico insulfilme e uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença absolutória, acolhendo a preliminar de nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal, por entender que a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial foi realizada de forma ilegal, o que macularia todas as provas obtidas a partir dessa diligência.

Preliminar: da legalidade da busca domiciliar

A questão preliminar a ser enfrentada diz respeito à legalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares na residência do apelado, sem mandado judicial.

O magistrado de primeiro grau entendeu que a entrada dos policiais na residência do réu foi ilegal, por ter sido baseada apenas em denúncias anônimas, sem investigação prévia, e que a fuga do acusado não caracterizaria flagrante delito dentro de sua residência, tampouco justificaria a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi legítima, encontrando amparo na exceção constitucional de flagrante delito, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), firmou a tese de que
"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados"
.

No caso em análise, verifica-se que os policiais militares possuíam fundadas razões para ingressar na residência do apelado, as quais foram devidamente justificadas posteriormente.

Conforme relatado pelos policiais militares Roberto Gomes e Irineu Alves da Costa, tanto na fase policial quanto em juízo, eles haviam recebido várias denúncias de que a residência do apelado funcionava como ponto de venda de drogas ("boca de fumo"). No dia dos fatos, receberam informação específica de que o apelado havia recebido uma quantidade de drogas e estaria vendendo na frente da residência.

Diante dessas informações, os policiais realizaram diligências no local, estacionando a viatura a uma quadra de distância e aproximando-se a pé para não serem percebidos. Ao avistarem o apelado na frente da residência e se aproximarem, este empreendeu fuga, correndo por cerca de três quadras, até ser alcançado nos fundos da casa de seu irmão.

Após a abordagem, o próprio apelado confessou aos policiais que havia fugido porque tinha drogas em sua residência, indicando inclusive o local onde estavam escondidas (dentro do fogão). Com base nessa informação, os policiais retornaram à residência e encontraram 19 porções de maconha, uma balança de precisão, plástico insulfilme e dinheiro.

Essas circunstâncias – denúncias prévias sobre tráfico no local, fuga do acusado ao avistar os policiais e sua confissão sobre a existência de drogas na residência – configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel, justificando a busca domiciliar realizada.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Nesse caso, o estado de flagrância persiste enquanto durar a permanência, legitimando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016). 2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes.
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

O Superior Tribunal de Justiça possui a mesma linha de entendimento:

[...] Diante das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 14/9/2023). [...] 8. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do morador. 9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 11. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 12. In casu, extrai-se do acórdão recorrido que a busca domiciliar realizada no imóvel do ora recorrente não decorreu de mera denúncia anônima e não careceu de fundadas razões, haja vista que, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, decorreu de notícias anteriores, seguidas de investigação policial para apurar suspeita de envolvimento do recorrente com o tráfico de drogas, e envolveu situação de flagrância, tendo esse sido abordado no momento em que saiu de casa e entrou em seu automóvel portanto uma "caixa suspeita", oportunidade em que tentou empreender em fuga e dirigiu o veículo na direção dos agentes castrenses; após as buscas pessoal/veicular, foram encontrados 3 tabletes de haxixe, justificando o ingresso na residência do recorrente, onde foram apreendidos 3 tabletes e 4 porções de haxixe, 1 porção de MDMA e 1 porção de maconha, além de balança de precisão (e-STJ fls. 727/730). 13. Por conseguinte, observado o contexto fático prévio, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar, independentemente de permissão expressa do ora recorrente, do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, porquanto configurada a justa causa para a medida invasiva, diante de indícios suficientes da ocorrência de crime permanente no local. Precedentes. [...]
(AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO – CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir: 1. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada à existência de fundadas razões decorrentes de atitude suspeita do réu, legitima o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial. [...]"
(TJMT – Apelação Criminal no 1014070-76.2024.8.11.0003 – Classe CNJ-417 – Comarca de Rondonópolis – 4a C. Criminal – Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho – J.: 28.01.2025)

Portanto, no caso em análise, a busca domiciliar realizada pelos policiais militares foi legítima, encontrando amparo na exceção constitucional de flagrante delito e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

Assim, afasto a preliminar de nulidade da busca domiciliar e, por conseguinte, reconheço a licitude das provas obtidas a partir dela.

Mérito: da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 279832373), Termo de Apreensão (Id. 279832377) e laudo pericial no 511.3.10.9151.2024.178327-A01 (Id. 279832389), que atestam a apreensão de 19 (dezenove) porções de maconha, com peso total de 236,64 g (duzentos e trinta e seis gramas e sessenta e quatro centigramas), além de uma balança de precisão, plástico insulfilme e dinheiro.

Quanto à autoria, também restou devidamente comprovada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares Roberto Gomes e Irineu Alves da Costa, que relataram de forma detalhada as circunstâncias da prisão em flagrante do apelado e da apreensão das drogas em sua residência.

O policial militar Roberto Gomes, em seu depoimento judicial, relatou que:

"[...] Onde esse rapaz mora, o pai dele, em frente onde eles moram, tem um bar bem conhecido, um mercadinho conhecido, com várias denúncias, aquele mercadinho é do Comando Vermelho aqui em Cidade de Pedra Crista. E sempre tem denúncias que estão vendendo drogas lá na frente, quando eles vê a viatura faz filmagem, sempre tem denúncias que estão vendendo droga ali. Aí, esse dia, a gente estava em duas guarnições cedo, e ligaram falando que tinha recebido uma certa quantidade de droga, e esse rapaz estaria vendendo lá na frente. [...] Assim que ele me viu, foi eu e outro soldado, sou Cabo, eu estava comandando a guarnição, uma das equipes, quando a gente viu ele no portão, entrando na casa dele, na porta do portão, ele saiu correndo. Eu corri atrás dele por três quadras, ele pulou o muro da residência do irmão dele, fiz a detenção dele, retornei até a residência, e numa revista lá, localizamos uma certa quantidade de droga dentro do fogão, e nos outros lugares, o outro soldado localizou mais alguma quantidade de droga. [...] Eu perguntei o porquê ele correu, ele falou que tinha uma certa quantidade de droga na casa. [...] Sim, teve balança de precisão e no celular dele tinha dinheiro, atrás da capinha do celular. Era pouca nota, não recordo. A balança de estava junto com a droga dentro do fogão, a balança. [...]"

Por sua vez, o policial militar Irineu Alves da Costa confirmou:

"[...] Nós recebemos várias denúncias a respeito dessa casa que seria usada como boca de fumo, venda de droga, entorpecente, algo do tipo. E nós em ronda pela manhã, avistamos um suspeito na frente da casa. Quando ele avistou a viatura, ele saiu correndo. Nós, em busca dele, conseguimos pegar ele no fundo das casas do irmão dele. Aí o mesmo disse que fugiu da casa, porque na casa tinha droga, e falou que no fogão ao fundo que estaria a droga. Nós voltamos no local e adentramos a casa e achamos a droga no fogão que ele indicou. Encontramos Balança e dinheiro. [...]"

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, notadamente na apreensão das drogas, da balança de precisão e do material para embalagem na residência do apelado.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são plenamente válidos para embasar decreto condenatório, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos probatórios, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado Orientativo no 8/TCCR:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

"[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1o/3/2024). [...]
(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

No mesmo sentido, trago entendimento deste Sodalício:

[...] A autoria restou evidenciada por depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos Policiais Militares responsáveis pela abordagem, prisão e diligência na residência do apelante, os quais relataram a apreensão de arma de fogo, 14 porções de maconha embaladas, quantidade em dinheiro, munições deflagradas e caderno com anotações típicas de mercancia. [...] “Os depoimentos de policiais, quando coesos, firmes e harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal.” [...]
(N.U 1008716-73.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

[...] A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade dos depoimentos de policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme Enunciado Orientativo n. 08-TJ/MT. [...] “1. Os depoimentos de agentes policiais são idôneos para fundamentar condenação quando harmônicos com as demais provas dos autos. [...]”
(N.U 1001414-38.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

O apelado, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime de tráfico, alegando que a droga apreendida era para consumo próprio. Contudo, sua versão não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos.

A quantidade de droga apreendida (236,64g de maconha), dividida em 19 porções individuais, aliada à apreensão de balança de precisão e material para embalagem, são circunstâncias que evidenciam a destinação comercial da droga.

Ademais, a versão apresentada pelo apelado de que teria adquirido a droga por R$ 300,00 (trezentos reais) e que a balança de precisão teria sido "presente" do vendedor não se mostra crível, sendo evidente tentativa de se esquivar da responsabilidade criminal.

Ressalte-se que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, é dispensável a comprovação da efetiva prática de atos de comércio, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, como "guardar" ou "ter em depósito".

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão – quantidade e forma de acondicionamento da droga, presença de balança de precisão e material para embalagem, denúncias prévias sobre tráfico no local – são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

"[...] Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas, tampouco em desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, quando o acervo probatório, composto por elementos como os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, demonstrar que, as porções de substância entorpecente encontradas com o réu eram destinadas ao fornecimento ilícito a terceiros, a título oneroso ou não."
(TJMT – Apelação Criminal no 0013671-83.2020.8.11.0042 – Classe CNJ-417 – Comarca da Capital – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – J.: 11.07.2023)

Portanto, diante do conjunto probatório produzido nos autos, resta devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelado.

Reconhecida a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente não extrapola a normalidade do tipo penal; não há elementos nos autos que permitam valorar negativamente os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente; os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; e o comportamento da vítima não se aplica ao caso.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante de pena prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal, em razão do apelado ser menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, todavia, deixo de aplicar a referida atenuante, tendo em vista a pena inicial ter sido fixada no mínimo legal, encontrando óbice na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, pois não estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que as circunstâncias da apreensão – quantidade e forma de acondicionamento da droga, presença de balança de precisão e material para embalagem, denúncias prévias sobre tráfico no local – indicam dedicação à atividade criminosa.

Neste sentido:

[...] Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. [...] Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 931.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Assim, torno definitiva a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
"b"
, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade da pena aplicada (art. 44, I, e art. 77,
caput
, ambos do Código Penal).

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para afastar a preliminar de nulidade da busca domiciliar e reconhecer a licitude das provas obtidas e reformar a sentença absolutória para
condenar Gabriel Batista Correa
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025